Tribunal: TJSP
Processo: 2226568-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada voltado à entrega de plantas de edificação, elétrica, hidráulica e gás do condomínio agravante – Periculum in mora não verificado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226568-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESIDENCIAL FAMÍLIA TABOÃO DA SERRA, é agravado MULANGE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226568-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34733
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2226568-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: Residencial Família Taboão da Serra
AGRAVADA: Mulange Empreendimentos Imobiliários Ltda.
JUIZ: Alexandre Batista Alves
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada
voltado à entrega de plantas de edificação, elétrica,
hidráulica e gás do condomínio agravante Periculum in
mora não verificado Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto contra a decisão trasladada a fls. 111/112, que
indeferiu tutela antecipada para a entrega de documentos.
Sustenta a agravante, em síntese, que embora a obra
tenha sido entregue em maio de 2015, a agravada não entregou as
plantas de edificação, elétrica, hidráulica e gás. Assevera que enfrenta
dificuldades para realizar obras de manutenção do condomínio.
Acrescenta que a obra de restauração das fachadas está parada por falta
das plantas. Afirma que estão presentes o periculum in mora e o fumus
boni juris. Requer, então, a imediata entrega das plantas.
Foi indeferido o pedido de efeito ativo (fls. 131/133).
Este recurso chegou ao Tribunal em 21.9.2020, sendo
a mim distribuído, livremente, em 22.9.2020 (fls. 130), com conclusão
final em 22.10.2020 (fls. 137). Estudo e voto finalizados em
05.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226568-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu
pedido de tutela antecipada para o fornecimento imediato de plantas de
edificação, elétrica, hidráulica e gás.
Infere-se dos autos que o edifício foi entregue aos
condôminos em maio de 2015 (fls. 58/63 dos autos principais), mas a
ação ajuizada apenas em 18 de agosto de 2020.
De ver-se, pois, que não se faz presente o periculum
in mora.
Nem se cogite que a paralisação da obra de
restauração da fachada do condomínio demonstre o risco da decisão
tardia, vez que a agravante deveria ter em mãos tais documentos antes
da contratação da prestadora de serviços.
Cumpre notar, ainda, que os documentos em questão
são necessários para a aprovação da própria edificação, tendo,
provavelmente, sido depositados junto à Municipalidade, não sendo a
agravada a única detentora deles.
Inalterável, enfim, a decisão impugnada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator